Tribunal: STF
Processo: Rcl 89460
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por  Editora Ejota Ltda., em 14.1.2026, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região  no Processo n. 1000339-22.2024.5.02.0065. Pela decisão reclamada  teria havido desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral:
“Postula a demandada reforma da decisão de Origem que acolheu o pedido inicial e reconheceu a existência de vínculo de emprego entre as partes. Aduz, em suma, que o autor trabalhava por demanda mediante contrato de natureza civil, não estando presentes os elementos fáticos jurídicos da relação de emprego, além do que, impugna o exercício da função de jornalista, tendo em vista a ausência de registro do trabalhador no MTE.
Sem razão.
Do conjunto probatório dos autos não vislumbro evidência de que a prestação de serviços tenha se dado por demanda. Observo que, nos termos das regras processuais aplicáveis, admitida a prestação de serviços pela demandada, incumbia-lhe a prova de que a contratação se deu de modo diverso da relação de emprego, não se desincumbindo a demandada, no entanto, desse encargo, uma vez que tanto a prova documental quanto a oral corroboram a tese inicial.
Em que pese a afirmação em defesa de que o demandante foi contratado apenas para colher informações e enviá-las para empresa quando solicitado, a prova oral produzida em audiência confirma que o demandante exercia função inserida na atividade-fim da demandada, qual seja, cobertura de eventos, coleta de informações, redação de texto com lançamento direto no site da revista da empresa ou após aprovação do conteúdo pelo editor chefe, Edgar. Atuava o demandante, portanto, na área jornalística, nos termos do art. 302 da CLT.
Destaco que, apesar de toda base teórica aventada nas peças processuais da empresa ré, nenhuma prova foi produzida no sentido de afastar os elementos caracterizadores da relação de emprego.
Ao contrário, a instrução processual revelou a presença de todos os elementos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT.
Disse o preposto, em audiência, que o autor laborava 5 dias na semana, comprovando, assim, a habitualidade. As testemunhas do autor foram objetivas em suas declarações e comprovaram que o demandante recebia ordens de Edgar e não podia negar a cobertura dos eventos determinados pela ré, comprovando, assim, a subordinação e pessoalidade na prestação de serviços. A onerosidade está manifestamente comprovada pelas notas fiscais de fls. 80/134, que revelam, sobretudo, a realização de pagamentos mensais e em valor fixo.
E, no que se refere aos recibos de pagamentos supracitados, importa destacar que, além do valor fixo remunerado mensalmente, os documentos indicam o pagamento de verbas inerentes exclusivamente ao vínculo de emprego, isto é, férias e 13º salários. Veja-se que nos meses de dezembro eram realizados dois pagamentos ao demandante (fl. 96, 97, 110, 111, 122 e 123) e nos meses de maio/21, abril/22 e abril/23 também existem dois pagamentos, sendo um deles equivalente ao valor de supostas férias, acrescidas do terço constitucional (R$ 3.333,33 e R$ 3.600,00), conforme fl. 102, 103, 113, 114, 129 e 130.
Não bastasse, frise-se que não foi celebrado entre as partes contrato de prestação de serviços, e o documento de fl. 40 comprova que a pessoa jurídica foi criada no mesmo mês em que o demandante iniciou o trabalho em benefício da empresa ré (abril de 2019), confirmando que sua constituição destinou-se à prestação de serviços mediante fraude contratual e afronta ao ordenamento jurídico.
Por fim, a inexistência de registro do trabalhador no MTE não impede o reconhecimento da relação de emprego, especialmente nos casos em que resta demonstrada a atuação como jornalista, em respeito ao princípio da primazia da realidade e em conformidade ao entendimento consubstanciado na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 511.961/SP.
Nesse contexto, entendo que o conjunto probatório demonstrou de forma inequívoca a presença concomitante dos 5 elementos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, razão pela qual o reconhecimento do vínculo empregatício é medida que se impõe.
Mantenho” (fls. 2-3, doc. 26).

2. A reclamante alega ser “incontroverso, contudo, que durante toda a prestação de serviços houve formalização empresarial: o próprio Beneficiário afirma que abriu CNPJ e emitiu notas fiscais mensalmente para receber pelos serviços prestados. A documentação fiscal juntada aos autos evidencia que a contratação e a execução do objeto se deram no âmbito de pessoa jurídica, em típica relação civil-empresarial (contrato entre pessoas jurídicas)” (fl. 4, doc. 1).

Sustenta que “o Sr. Hugo Massahiro ajuizou ação trabalhista pretendendo o reconhecimento do vínculo de emprego no período compreendido entre 16 de abril de 2019 até 01 de novembro de 2023, quando prestou serviços para o Reclamante por meio de contrato de prestação de serviços entre as empresas (conforme consta das notas fiscais acostadas aos autos), mas pretendeu a condenação da reclamada ao pagamento de horas extras, verbas rescisórias e multa prevista no art. 477 da CLT” (fl. 9, doc. 1).

Defende a “aderência estrita aos precedentes vinculantes do deste C. STF em controle concentrado de constitucionalidade (ADPF 324, ADC 48, ADI´S 3991 e 5625) e em regime de repercussão geral (RE 958.252 – Tema 725). Licitude da terceirização, da ‘pejotização’ e de outras formas de divisão de trabalho amparadas na autonomia da vontade” (fl. 13, doc. 1).

Assevera que a autoridade reclamada “desconsidera a realidade jurídica da contratação e da execução do ajuste, substituindo a opção legítima das partes (contrato PJ-PJ, com emissão de notas fiscais e assunção de riscos e deveres empresariais) por um enquadramento celetista automático. Em outras palavras, o órgão reclamado impõe, na prática, um modelo específico de produção e de contratação, em contrariedade direta às balizas constitucionais e aos precedentes vinculantes desta Corte” (fls. 15-16, doc. 1).

Requer “medida liminar, suspendendo-se integralmente a eficácia da r. decisão reclamada para fins de determinar a imediata suspensão dos atos executórios em face da Reclamante junto aos autos da execução provisória de sentença (processo 1001243-08.2025.5.02.0065)” (fl. 21, doc. 1).

Pede, no mérito, seja julgada procedente a reclamação “para cassar e anular os atos reclamados e determinar que outra decisão seja proferida na origem em conformidade com os precedentes vinculantes desta Suprema Corte (ADPF 324, Tema 725 e correlatos), reconhecendo-se a licitude da contratação entre pessoas jurídicas e afastando-se o reconhecimento de vínculo empregatício, com a consequente nulidade dos atos executórios dele decorrentes, e a cassação e anulação da penhora nas contas correntes do Reclamante ; (b2) determinando-se a aplicação do entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252; Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda não ser hipótese de cassação do ato reclamado, requer-se, com fundamento no art. 989, II, do CPC, e em consonância com a r. decisão desta Suprema Corte – ARE1532603RG/PR, a suspensão do andamento da Reclamação Trabalhista nº 1000339-22.2024.5.02.0065 e do respectivo cumprimento provisório de sentença nº 1001243-08.2025.5.02.0065, determinando-se a paralisação de todos os atos executórios e constritivos, inclusive ordens de penhora/bloqueio via SISBAJUD (‘teimosinha’), até o julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional, a fim de preservar o resultado útil da demanda e evitar grave prejuízo à atividade econômica da Reclamante” (fls. 21-22, doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral. 

5. Sobre o alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, não houve o esgotamento das vias recursais ordinárias no processo de origem, a impedir a análise da presente reclamação com base no eventual descumprimento do Tema 725 da repercussão geral pela autoridade reclamada.

No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 594.296 – TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 79.214-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).

“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).

6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, com estes fundamentos:
“DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE-
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).

Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).

Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade
n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:
“DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988,
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2- O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3- Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).

Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:
“I – É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II – É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (Plenário, DJe 29.3.2022).

7. Na espécie vertente, a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região manteve o reconhecimento do vínculo de emprego direto entre o beneficiário e a reclamante, tomadora do serviço, por fraude na constituição da pessoa jurídica:
“Em que pese a afirmação em defesa de que o demandante foi contratado apenas para colher informações e enviá-las para empresa quando solicitado, a prova oral produzida em audiência confirma que o demandante exercia função inserida na atividade-fim da demandada, qual seja, cobertura de eventos, coleta de informações, redação de texto com lançamento direto no site da revista da empresa ou após aprovação do conteúdo pelo editor chefe, Edgar. Atuava o demandante, portanto, na área jornalística, nos termos do art. 302 da CLT.
Destaco que, apesar de toda base teórica aventada nas peças processuais da empresa ré, nenhuma prova foi produzida no sentido de afastar os elementos caracterizadores da relação de emprego.
Ao contrário, a instrução processual revelou a presença de todos os elementos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT.
Disse o preposto, em audiência, que o autor laborava 5 dias na semana, comprovando, assim, a habitualidade. As testemunhas do autor foram objetivas em suas declarações e comprovaram que o demandante recebia ordens de Edgar e não podia negar a cobertura dos eventos determinados pela ré, comprovando, assim, a subordinação e pessoalidade na prestação de serviços. A onerosidade está manifestamente comprovada pelas notas fiscais de fls. 80/134, que revelam, sobretudo, a realização de pagamentos mensais e em valor fixo.
E, no que se refere aos recibos de pagamentos supracitados, importa destacar que, além do valor fixo remunerado mensalmente, os documentos indicam o pagamento de verbas inerentes exclusivamente ao vínculo de emprego, isto é, férias e 13º salários. Veja-se que nos meses de dezembro eram realizados dois pagamentos ao demandante (fl. 96, 97, 110, 111, 122 e 123) e nos meses de maio/21, abril/22 e abril/23 também existem dois pagamentos, sendo um deles equivalente ao valor de supostas férias, acrescidas do terço constitucional (R$ 3.333,33 e R$ 3.600,00), conforme fl. 102, 103, 113, 114, 129 e 130.
Não bastasse, frise-se que não foi celebrado entre as partes contrato de prestação de serviços, e o documento de fl. 40 comprova que a pessoa jurídica foi criada no mesmo mês em que o demandante iniciou o trabalho em benefício da empresa ré (abril de 2019), confirmando que sua constituição destinou-se à prestação de serviços mediante fraude contratual e afronta ao ordenamento jurídico.
Por fim, a inexistência de registro do trabalhador no MTE não impede o reconhecimento da relação de emprego, especialmente nos casos em que resta demonstrada a atuação como jornalista, em respeito ao princípio da primazia da realidade e em conformidade ao entendimento consubstanciado na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 511.961/SP.
Nesse contexto, entendo que o conjunto probatório demonstrou de forma inequívoca a presença concomitante dos 5 elementos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, razão pela qual o reconhecimento do vínculo empregatício é medida que se impõe” (fls. 2-3, doc. 26).

Essa decisão destoa do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Em 24.3.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 56.285, processo análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:
“DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 56.285-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. CONSTITUCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO: DESCUMPRIMENTO DO JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 65.140-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.705-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024). 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 60.118-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (Rcl n. 47.843-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.4.2022).

No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: 
Rcl n. 59.015, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 17.4.2023; Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2023; 
Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe